Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Executado. Teses defensivas. Obtenção de gratuidade de justiça e desconstituição do título executivo. Excutido. Rendimentos Mensais. Alcance expressivo. Parâmetro objetivo de aferição da renda mensal. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§2o 3o). Nulidade da citação na fase cognitiva da ação. Ato citatório efetivado pela via postal. Aviso de recebimento - AR. Mandado de citação. Encaminhamento ao endereço do citando. Recebimento. Aposição do RG correlato. Cumprimento do ato por empregado público no exercício de função pública. Presunção de entrega e conhecimento do mandado citatório. Efeitos inerentes ao ato. Irradiação. Sobreposição do formalismo legal à lógica da razoabilidade. Inviabilidade. Citação. Nulidade. Inexistência. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, no ambiente de impugnação, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara o executado objetivando a obtenção da gratuidade de justiça e, outrossim, rejeitara a arguição incidental que deduzira almejando o reconhecimento de nulidade de sua citação e dos atos processuais que a sucederam, desconstituindo-se o título executivo.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo estão circunscritas à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e se, abstraído o valor nominal da remuneração que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, pode ser legitimamente contemplada com o beneplácito, e, precipuamente, à averiguação da nulidade de citação arguida pelo executado, visando, como consectário, a desqualificação do título exequendo.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. A parte que aufere rendimentos de expressivo alcance e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
5. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC).
6. Encaminhado o mandado citatório pela via postal, com aviso de recebimento – AR, ao endereço correspondente ao do citando aposto, inclusive, no contrato que firmara, nele sendo recebido por pessoa que ali se encontrava e o recebera sem nenhuma ressalva no sentido de não se tratar da pessoa física a quem direcionado o chamamento judicial, havendo sido, inclusive, aposto o RG do destinatário no instrumento confirmatório, o ato reputa-se aperfeiçoado, prestigiando-se, inclusive, a fé pública conferida ao ato praticado pelo empregado público que o consumara por estar no exercício de função de natureza pública.
7. Na conformidade da previsão contida no artigo 248, §1o, do estatuto processual, segundo a qual a validade da citação postal, quando endereçada a pessoa física, está condicionada à entrega da correspondência diretamente ao citando, observada a ressalva pontuada pelo §4o do mesmo preceptivo, induzindo as peculiaridades do caso concreto que o mandado fora entregue e recebido pelo citando, havendo sido entregue no seu endereço residencial e aposto no aviso de recebimento seu nome e seu correto registro de identificação civil sem qualquer ressalva quanto ao recebedor, não subsiste vício a macular o ato citatório.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.